Tribunal: TJDFT
Processo: 0700148-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. NOVO PAGAMENTO DE PARCELA SUPERPREFERENCIAL. VEDAÇÃO NORMATIVA. ORDEM DENEGADA.
1. O impetrante requer a concessão da segurança para que seja determinada a complementação do adiantamento preferencial até o patamar de 100 (cem) salários-mínimos, de acordo com a Lei Distrital n. 6.618/2020, que majorou o limite anteriormente previsto na Lei Distrital n. 3.624/2005, adstrito a 50 (cinquenta) salários-mínimos, quando conjugados os arts. 100, § 2o, da CF e 102, § 2o, do ADCT.
2. Identifica-se que, não só ao tempo do primeiro pedido de preferência no pagamento do crédito alimentar (27/4/2020), como também da decisão que o deferiu (18/6/2020), ainda estava em vigor a Lei Distrital n. 3.624/2005, no patamar máximo de 50 (cinquenta) salários-mínimos.
3. A Lei Distrital n. 6.618/20, que fixou o novo limite de 100 (cem) salários-mínimos, iniciou sua vigência somente em 19/6/2020, data da sua publicação, sem efeitos retroativos. Logo, escorreita a atuação jurisdicional norteada pela Lei Distrital n. 3.624/2005, pois, nos termos do art. 2o da LINDB, “não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue”.
4. Nota-se, em 26/6/2020, via embargos de declaração, o impetrante formula novo pedido de preferência, invocando o novo diploma legal, que permitiria o pagamento de 100 (cem) salários-mínimos. Requereu, desta feita, a complementação equivalente a 50 (cinquenta) salários-mínimos.
5. A aludida decisão embargada não ostenta nenhum vício de contradição, obscuridade, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), pois proferida com amparo na legislação então vigente. Consequentemente, a decisão que julgou os embargos de declaração manteve o anterior ato judicial. O mandado de segurança é impetrado contra essa última decisão. Logo, não se reconhece ato abusivo ou ilegal praticado pelo Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal. Em realidade, a pretensão deduzida no writ, assim como nos aludidos embargos de declaração, é de novo pagamento de parcela superpreferencial, o que encontra óbice no art. 9o, § 6o, da Resolução n. 303, de 18/12/2019, do Conselho Nacional de Justiça, in verbis: “É defeso novo pagamento da parcela superpreferencial, ainda que por fundamento diverso, mesmo que surgido posteriormente”.
6. O impedimento também está previsto no art. 100, § 8o, da Constituição Federal, do qual se extrai a seguinte redação: “É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo”.
7. Segurança denegada.